Tribunal: TCU
Processo: 043.136/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11182/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em desfavor da Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará (Fecat) e do Sr. Antoninho Vieira Araújo, presidente da instituição de 2003 a 2016, em virtude do não cumprimento do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse 244.969-53/2007/MDA/Caixa (Siafi 615655). Considerando que os responsáveis foram condenados pelo Acórdão 4466/2020-TCU-Primeira Câmara ao débito solidário de R$ 58.624,28 e multa individual de R$ 10.924,10, ambos os valores atualizados até a data de 23/6/2020 (peças 40 a 42); Considerando que a Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará (Fecat) solicitou, por meio do Ofício 10/2020, de 9/6/2020, o parcelamento da sua dívida em 36 parcelas (peça 39); Considerando que não há remessa de cobrança executiva ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) deferir a solicitação da Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará, autorizando, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992 e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das suas dívidas fixadas pelo Acórdão 4466/2020-TCU-Primeira Câmara em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; b) estender a mesma possibilidade de parcelamento ao Sr. Antoninho Vieira Araújo; c) dar ciência deste acórdão aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 043.136/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.688/2020-0 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Antoninho Vieira Araújo (XXX.539.132-XX); Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará - Fecat (06.003.128/0001-95) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.7. Representação legal: não há.